Tribunal: TJBA
Processo: 8023676-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023676-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO SANTOS DE ANDRADE JUNIOR Advogado(s): MARTA CRUZ MACHADO AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS. ART. 55, § 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO PREVENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, declarou a incompetência relativa do Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juízo onde já tramitava outra ação da mesma natureza e envolvendo as mesmas partes, para que os feitos fossem reunidos, evitando decisões conflitantes. 2. A controvérsia envolve demandas propostas pelo mesmo autor, em face de concessionária de energia elétrica, relacionadas ao fornecimento de energia para um mesmo imóvel rural, destinado à atividade de fruticultura irrigada. II. Questão em discussão 3. Discute-se a correção da decisão que determinou a reunião dos processos, com base na existência de risco concreto de decisões contraditórias, ainda que ausente conexão tradicional, fundada na identidade de pedido ou causa de pedir. III. Razões de decidir 4. O artigo 55, § 3º, do CPC, consagra a chamada conexão imprópria, autorizando a reunião de processos, quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem identidade formal entre os elementos das ações. 5. No caso concreto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a interdependência entre as demandas, notadamente: identidade das partes, origem comum dos fatos e relação contínua envolvendo o fornecimento de energia elétrica para o mesmo imóvel. 6. Há, ainda, similitude probatória relevante, com utilização de laudos técnicos comuns, cuja apreciação por juízos distintos pode gerar conclusões divergentes sobre a mesma realidade fática. 7. Destaca-se, ademais, a existência de divergência já manifestada entre os Juízos, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à distribuição do ônus da prova, circunstância que potencializa o risco de decisões inconciliáveis. 8. A reunião dos feitos, nessas condições, revela-se medida adequada, para assegurar a coerência da prestação jurisdicional, a segurança jurídica e a economia processual. 9. A prevenção do Juízo onde a ação foi inicialmente distribuída, observa as regras dos artigos 58 e 59, do CPC, inexistindo ilegalidade na determinação de reunião dos processos. 10. Os argumentos do Agravante, no sentido de distinção entre contratos, períodos e danos, não afastam o risco de decisões conflitantes sobre questões jurídicas comuns às demandas. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A reunião de processos é cabível, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, sempre que houver risco concreto de decisões conflitantes, ainda que ausente conexão tradicional. 2. A existência de identidade de partes, similitude fática e divergência potencial ou já manifestada quanto a questões jurídicas centrais justifica a reunião dos feitos para julgamento conjunto”. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, 58 e 59. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023676-49.2025.8.05.0000, de Feira de Santana, em que é Agravante Pedro Santos de Andrade Junior e Agravada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .